Tribunal: TJBA
Processo: 8069672-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069672-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: GILSON BARBOSA FERREIRA Advogado(s):LUCAS SANTANA SANTOS, NATHALIA FRANCA CONCEICAO RODRIGUES, ALANA SCHINDLER NOGUEROL FERNANDEZ ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88 E ART. 489, §1º, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA SEM PREJUÍZO DE EXECUÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO PRESERVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8069672-07.2024.8.05.0000, que tem como parte Agravante, ESTADO DA BAHIA e, parte Agravada, GILSON BARBOSA FERREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator